Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710317-52.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDESIO LEITE APELADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GILDÉSIO LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo ora apelante em face de MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de internação domiciliar, por falta de interesse de agir, e improcedente o pedido de atendimento por equipe de enfermagem, sem prejuízo de mudança no quadro clínico apresentado pelo autor. No que importa, consignem-se trechos da sentença recorrida: “Ocorre que restou documentalmente comprovado que, antes mesmo que fosse deferida a liminar, a assistência multiprofissional em home care já estava sendo prestada. Verifica-se que não houve a alegada negativa do plano de saúde. O plano apenas não estava ainda em vigor, mas tão logo ocorreu a adesão do autor, começou o início da prestação dos serviços de saúde em seu domicílio. O que se percebe é que quanto ao pedido genericamente formulado de “tratamento de internação domiciliar” não há interesse de agir, uma vez que desde que o plano estava em vigor, foram iniciados os atendimentos. Entretanto, tendo em vista que o pedido foi atrelado “nos termos dos relatórios médicos juntados aos autos” e que há divergência entre as partes no tocante exclusivamente ao atendimento por equipe de enfermagem, o feito deverá prosseguir para julgamento do mérito apenas nesse ponto. (...) IMPERIOSO destacar que em nenhum momento se estabeleceu controvérsia jurídica sobre a obrigação do plano de saúde de prestar tal atendimento. Ou seja, para a análise do caso concreto, basta verificar se o autor necessita ou não, do campo de vista fático, do apoio de enfermagem 24h por dia, o que pode ser realizado com base nos documentos juntados aos autos. (...) Verifica-se, assim, que conforme quadro clínico descrito nos autos e conclusão do médico neurologista da ré as limitações do autor são compatíveis com o atendimento por cuidador e não por equipe técnica de enfermagem. Destaca-se que a doença do autor é degenerativa, portanto, a análise, conforme destacado no parecer, foi realizada com base na situação vivenciada hoje. Assim, o pedido de atendimento por equipe de enfermagem, única solicitação negada pela ré, é improcedente, SEM PREJUÍZO DE MUDANÇA NO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR QUE IMPLIQUE NA NECESSIDADE POSTERIOR DE TAL ATENDIMENTO, porquanto configura nova causa de pedir e não fica coberta pela coisa julgada. Em face das considerações alinhadas, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito no tocante ao pedido de internação domiciliar, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI do CPC e IMPROCEDENTE o pedido de atendimento por equipe de enfermagem, ficando a liminar revogada nesse ponto, nos termos do artigo 487, I do CPC, sem prejuízo de mudança no quadro clínico do autor, conforme exposto acima. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida.” Em suas razões (ID 33364243), o autor, ora apelante, sustenta que: 1) o recorrente é diagnosticado com doença neurônio motor, degenerativa, em estágio avançado e de evolução rápida, doença ELA ou Esclerose Lateral Amiotrófica, é tetraplégico, com insuficiência respiratória crônica e com indicação de alimentação por gastrostomia, além de indicação de suporte respiratório com bipap e máquina de tosse e que, portanto, o laudo médico recomenda cuidados sob o regime home care; 2) “necessita de cuidados de enfermagem contínuo, cuidados de higiene, alimentação, uso de medicações, locomoção, fisioterapia diária, fonoaudiologia e terapia ocupacional semanal, não se perfazendo, pois, suficiente, o mero atendimento de cuidador, conforme laudos médicos”; 3) o plano de saúde não autoriza o home care para o paciente e não manifesta qualquer posição em relação ao pedido; 4) é inviável ao requerente arcar financeiramente com o custo do home care; 5) a orientação jurisprudencial do TJDFT que entende que a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva; 6) o “artigo 300 do Código de Processo Civil permite que o magistrado conceda a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”; 7) no caso dos autos, os relatórios médicos comprovam à verossimilhança das alegações e a certeza do direito invocado. Requer, ao final, que seja dado “provimento ao recurso de apelação, com o deferimento do pedido liminar, a fim de obrigar a ré a fornecer o tratamento de internação domiciliar, inclusive com acompanhamento de técnicos de enfermagem (24 horas) e enfermeiro (uma vez ao dia)”. O apelado, nas contrarrazões apresentadas, suscita preliminarmente o não conhecimento do presente recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade ao argumento de que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, defende que: 1) a única controvérsia nos autos é em relação ao serviço de enfermagem (24 horas) e que todos os demais procedimentos médicos requeridos e, inclusive o serviço de home care já são dispensados ao autor; 2) a perícia médica completa demonstra que o serviço de técnicos de enfermagem (24 horas) e enfermeiro (uma vez ao dia) é desnecessário para o autor no seu atual quadro clínico. Pleiteia o não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, a manutenção da sentença. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. Foi suscitada preliminar em contrarrazões, acerca da qual o agravante ainda não teve oportunidade de se manifestar. Portanto, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, apresentadas nas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator